Tribunal: TJDFT
Processo: 0022925-35.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0022925-35.2011.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLOVIS DE FREITAS FERREIRA, ALABERTO DIEGO CARCAMO ULLOA, MARIA SANTA BARRETO FONYAT, VERA MARIA BARRETO FONYAT, MARIA LUIZA FONYAT DUARTE DO AMARAL, JORGE OLAVO BARRETO FONYAT, LUIZ CARLOS DA SILVA PIONER, EUNICE BEATRIS INTINI, VINICIO RICIERI INTINI, MARIA LEONOR RITTER, RUBEM ANTONIO DA CUNHA, SANDRA LUZIA DE OLIVEIRA SARTORETTO, VICTOR HUGO SCHNEIDER CONSONI, DANIEL ARREGUI LUBIANCA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face de decisão monocrática do Relator que não conheceu do recurso de apelação, negando-lhe seguimento nos seguintes termos (ID 24221229): [...] De acordo com o disposto no art. 1.010 do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença. Tratam-se de pressupostos de regularidade formal do recurso, sem o qual a insurgência não pode ser conhecida. No caso, observa-se que o apelo traz razões que não guardam congruência com os fundamentos da sentença. O Apelante manifesta-se quanto à ilegitimidade ativa dos exequentes, assim como quanto aos índices de correção monetária e juros de mora. A sentença, no entanto, limitou-se a julgar extinto o cumprimento de sentença, em razão do pagamento. É forçoso concluir, portanto, que o recurso não apresenta impugnação específica às razões de fato e de direito postas na sentença, o que ofende o princípio da dialeticidade e impõe o não conhecimento do recurso. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS TERMOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Nos termos do art. 1.010, II, c/c art. 1.013, caput, ambos do CPC, a apelação deve expor as razões de fato e de direito necessárias para a reforma da sentença atacada, protestando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. 2. Na hipótese, restou verificado que os argumentos recursais estão dissociados do conteúdo da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação, na medida em que, diversamente do apregoado pelo apelante Banco do Brasil S.A., o Juízo de origem não limitou o percentual do desconto ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da autora, bem como não considerou desproporcional e dotados de abusividade os valores a serem pagos pela consumidora, que comprometeu sua verba salarial por ato voluntário. Em verdade, apenas reputou direito potestativo da devedora afastar a autorização para o banco debitar da conta-corrente quantia suficiente para quitar as parcelas avençadas, facultando-lhe outra forma de pagamento, mas sem especificar. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida. 3. A procedência da pretensão da autora justifica que a parte adversa arque com os ônus sucumbenciais, sobre o proveito econômico obtido, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência, consoante art. 85, § 2o, do CPC. 4. Recurso do réu não conhecido. Apelação da autora conhecida e provida. Honorários majorados. (Acórdão 1175860, 07296323120188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 10/6/2019.) Pelo exposto, pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, julgo não preenchidos os requisitos de regularidade formal do apelo, na forma exigida pelo art. 1.010, inc. II e III, do CPC. Rejeito a alegação de litigância de má-fé do apelante suscitada, na medida em que não observo a presença das condutas previstas no artigo 80 do CPC. Embora o recurso não tenha preenchido os pressupostos processuais para seu conhecimento, constituiu-se em exercício regular do direito de recorrer. À míngua de outros elementos fáticos, não pode ser reconhecido o intuito manifestamente protelatório do recorrente. Com amparo no art. 932, inc. III do CPC, não conheço da apelação e, por conseguinte, nego-lhe seguimento. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões, alega, em síntese, a necessária suspensão do feito até o julgamento do REsp n. 1.438.263-SP, jugado sob o sistema dos recursos repetitivos, bem como que há recurso de agravo de instrumento n. 0704159-46.2018.8.07.0000, pendente de julgamento no STJ. Afirma que há equívocos nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, especificamente quanto à correção monetária, a aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 e termo inicial e índices dos juros moratórios. Aduz que é descabida a fixação de honorários advocatícios para liquidações e execuções individuais de sentença coletiva, devendo haver apreciação equitativa. Por fim, requer “reconsiderar o seu respeitável despacho, inobstante, acaso não seja esse o vosso entendimento, pugna-se seja remetido o presente Agravo Regimental à Colenda Câmara de Justiça competente, a fim de que seja processado e julgado o presente para que lhe seja dado provimento, reformando-se a decisão ora Agravada para que seja submetido ao julgamento da Câmara a Apelação do Banco”. Intimado, o Apelado, ora Agravado, apresentou contrarrazões (ID 25248139). DECIDO. Para melhor entendimento do presente feito, repiso o relatório constante na decisão de ID 24221229: Cuida-se de apelo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de CLÓVIS DE FREITAS FERREIRA e outros contra sentença que julgou extinto cumprimento individual de sentença coletiva, ante a satisfação do crédito, com base nos artigos 924, II e 513 do CPC. O executado, BANCO DO BRASIL, apela. Aduz que há repercussão geral sobre a matéria e que o feito deveria ser julgado extinto, devido à ilegitimidade ativa dos apelados. Acrescenta que a demanda deveria ser suspensa até o julgamento de recurso repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto à legitimidade ativa de não associado para a execução da sentença coletiva. No mérito, aponta equívocos nos cálculos no que tange ao índice de correção monetária aplicável ao débito exequendo. Insurge-se quanto ao termo inicial e ao índice dos juros moratórios, assim como quanto à correção monetária do saldo devedor. Por fim, sustenta o não cabimento de honorários advocatícios em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. Preparo demonstrado (ID 7266355). Os apelados apresentaram contrarrazões, requerendo a condenação do apelante por litigância de má-fé, sob o argumento da ausência de enfrentamento do conteúdo da sentença nas razões recursais e devido ao caráter meramente protelatório da insurgência (ID 7266359). Instado a manifestar-se, o apelante manteve-se inerte (ID 7666016). Determinei o sobrestamento do feito, ante a ordem emanada do Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, em fase de conhecimento ou execução, que versassem sobre expurgos inflacionários, pelo prazo de 24 meses (ID 8096562). Findo o prazo, os autos retornaram conclusos. Os apelados manifestaram a falta de interesse em realizar acordo (ID 19366793). No caso em análise, constato que as razões lançadas no agravo interno repisam aquelas já consignadas no recurso de apelação, as quais foram devidamente respondidas pelo eminente Relator. Ressalte-se, a título de esclarecimento, que a decisão proferida em resposta aos embargos à penhora opostos pelo Executado, ora Agravante (ID 7266671), que determinou a forma como deveriam ser realizados os cálculos, não foi objeto de recurso no momento oportuno, o que determinou a sua preclusão, conforme certificado pela Secretaria do Juízo de origem (ID 7266335). Assim, a sentença apenas reconheceu que os depósitos realizados pelo Executados caracterizaram o efetivo pagamento. Destaque-se ainda que o presente feito já fora objeto de suspensão e adequação em razão do julgamento do RE 632.212/SP realizado pelo STF, sob a sistemática da repercussão geral, não sendo o caso de nova suspensão, conforme indicado pelo Agravante. É cediço que, com o advento do Novo Código de Processo Civil, o agravo interno passou a ter disciplina autônoma, tal qual dispõe o art. 1.021 e seus parágrafos. Dentre os requisitos de regularidade formal, a norma prevista no §1o do referido dispositivo estabelece que “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.” Assim, o recurso deve infirmar as razões fundantes da decisão recorrida. Trata-se do “princípio da dialeticidade recursal”, que está estampado na norma acima citada. Com isso a lei processual prestigia um diálogo congruente entre o magistrado e as partes como meio adequado para obtenção de uma solução mais amadurecida e completa. A doutrina tem expressado seu entendimento da seguinte forma: “Nos termos do § 1o do artigo comentado, na petição de agravo interno o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, não bastando, portanto, apenas repetir a fundamentação do recurso ou do pedido julgado monocraticamente. (...) A experiência forense demonstra que é freqüente o agravante se limitar a repetir exatamente os mesmos fundamentos de sua pretensão rejeitada pela decisão monocrática. Nesse caso deixa de impugnar especificadamente a decisão unipessoal na crença de que a mera repetição do já alegado atende à sua finalidade de convencer os demais julgadores que não participaram do julgamento monocrático. Ainda que não seja viável a absoluta mudança de razões em sede de agravo interno, o essencial é que tais razões passem a ser especificamente voltadas à impugnação da decisão monocrática.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Salvador. Juspodivm. 2016. p. 1707) A jurisprudência pátria entende que “aplica-se à nova sistemática processual, por analogia, o conteúdo do enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’ (STJ, 4.a Turma, AgRg no AREsp 809 .889/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,j. 29.09.2016, D]e 05,10.2016), Identicamente, v. STF, l.' Turma, AgRgno RE 975.295/SC, rel. Min. Rosa Weber,p3.09.2016, D]e 11.10.2016). Em verdade, a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida figura como uma das hipóteses de regularidade formal. Trata-se, pois, de matéria de ordem pública, constituindo pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade de um recurso (requisito extrínseco). Neste diapasão, incumbe ao Recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do recurso de agravo interno, consoante preceituado no Art. 1.021, § 1o do CPC. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular, o que enseja omissão impassível de saneamento. Ademais, o interesse processual decorre do binômio: necessidade da tutela jurisdicional e adequação do provimento pleiteado. Essa necessidade decorre da proibição da autotutela, por isso, todo aquele que se considere titular de um direito lesado ou ameaçado e que não tem permissão legal para garantir seu interesse por ato próprio precisará recorrer ao Poder Judiciário em busca de proteção. Já a adequação consiste na busca do provimento correto para a tutela da posição jurídica da vantagem perseguida. Sobre o tema, leciona Alexandre Freitas Câmara: "O interesse de agir é verificado pela presença de dois elementos, que fazem com que esse requisito do provimento final seja verdadeiro binômio: ‘necessidade da tutela jurisdicional’ e ‘adequação do provimento pleiteado’. Fala-se assim, em ‘interesse-necessidade’ e em ‘interesse adequação’. A ausência de qualquer dos elementos componentes deste binômio implica ausência do próprio interesse de agir. Assim é que, para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de tudo que a demanda ajuizada seja necessária. Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo assim que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu interesse por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de proteção. (...)" (in Lições de Direito Processual Civil, 16a edição, São Paulo, Lúmen Júris, 2007, pg. 132)." Portanto, ante a evidente falta de interesse processual, diante da inutilidade do recurso em alcançar uma eventual reforma do julgado, vez que caracterizada a preclusão das matérias objeto do apelo, deixa-se de conhecer o recurso, fulminando sua admissibilidade, fato que atrai a possibilidade estampada no art. 932, inc. III, do CPC, isto é, o não conhecimento do recurso pelo Relator. Com essas considerações, evidencia-se que a peça recursal do agravo de interno padece de irregularidade insanável. Ante o exposto, não conheço do agravo interno, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Por consequência, deixo de fixar a multa estabelecida no § 4o do Art. 1.021 do CPC, vez que se trata de decisão monocrática. Publique-se e intime-se. Brasília, 2 de julho de 2021 11:41:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador